Tribunal: TJDFT
Processo: 0717222-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717222-62.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: BRB Banco de Brasília S/A Embargada: Lívia Melo de Sampaio D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A contra o acordão que deu parcial provimento ao recurso manejado pela ora embargada (Id. 58220059). De acordo com o disposto no art.1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator